Tribunal: TJSP
Processo: 0000839-40.2015.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação. Posse de droga para consumo pessoal. Recurso da acusação pleiteando a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas. Apreensão de pequena quantidade de maconha. Prova insuficiente a respeito da destinação da droga. Manutenção da desclassificação para o delito tipificado no artigo 28 da Lei Antidrogas. Acusado que ostenta maus antecedentes pelo crime de tráfico de drogas. Imposta

Ementa:
Apelação. Posse de droga para consumo pessoal. Recurso da acusação pleiteando a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas. Apreensão de pequena quantidade de maconha. Prova insuficiente a respeito da destinação da droga. Manutenção da desclassificação para o delito tipificado no artigo 28 da Lei Antidrogas. Acusado que ostenta maus antecedentes pelo crime de tráfico de drogas. Imposta pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de cinco meses. Recurso improvido.